Tribunal: TJES
Processo: 5000181-93.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-93.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMIAO PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE O VALOR DE R$13.503,02 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA PELO BANCO C6 EM FORMA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E DE QUE O VALOR DE R$1.488,65 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA PELO BANCO BMG EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ENTRETANTO, NÃO FORAM POR ELE CONTRATADO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS EM RAZÃO DE SUA SEMELHANÇA COM OS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. RECURSO QUE REQUER A REFORMA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, CONSTATA-SE A DIVERGÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS, COMO POR EXEMPLO, O ENDEREÇO É DE OUTRA LOCALIDADE, DIFERENTE DA CIDADE ONDE RESIDE O REQUERENTE. ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR

QUE AO PERCEBER O DEPÓSITO DE TAIS VALORES EM SUA CONTA, O RECORRENTE NÃO SACOU O DINHEIRO E AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, ALÉM DE NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA, BANCO BMG. DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FORA FIRMADO PELO DEMANDANTE. ASSIM, A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO.

A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO NÃO AUTORIZADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: 1)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE GEROU OS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA REQUERENTE E INEXISTENTES OS DÉBITOS GERADOS A PARTIR DESSE DOCUMENTO, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR AS REQUERIDAS, BANCO C6 CONSIGNADO S/A E BANCO BMG SA A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR DESCONTADO NOS PROVENTOS DA PARTE REQUERENTE, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO; 3) CONDENAR AS PARTE REQUERIDAS, BANCO C6 CONSIGNADO S/A E BANCO BMG S/A, A PAGAR SOLIDARIAMENTE A PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA, A PARTIR DESTA DATA. POR FIM, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA PARTE REQUERENTE, R$
13.503,02 PARA O BANCO C6
, E
R$1.488,65 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA PELO BANCO BMG S/A,
TAMBÉM ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, NA FORMA DO ART. 368 DO CC, EIS QUE REQUERENTE E REQUERIDOS TORNARAM-SE CREDORES E DEVEDORES.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.